Tribunal: TJES
Processo: 0026910-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026910-71.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS VALERIO MATIELO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A pretensão autoral consistiu no reconhecimento de desvio de função operado relativamente ao autor, eis que teria laborado entre janeiro/2014 e agosto/2015 (19 meses) exercendo funções de Tenente e de Chefe de Operações. A fim de demonstrar o alegado, acostou, entre outros documentos declaração do Chefe do Comando de Polícia Ostentiva Sul da PMES reconhecendo que o servidor, mesmo sendo 1º Sargento, exercia as atribuições correspondentes a Tenente Chefe de Operações, não tendo o Estado do Espírito Santo, a seu turno, produzido qualquer prova que infirmasse tal informação.

2.
O desvio de função traz em si próprio o signo da irregularidade, descabendo afastar o seu reconhecimento por tal razão (invocada pelo ente público) quando é ela própria que o caracteriza. Não houvesse o recorrente descurado das normas inerentes à atividade administrativa, não haveria desvio de função a reconhecer, sendo relevante para tanto o fato de que desempenhou o servidor atribuições que a outrem competia, devendo ser remunerado em conformidade com o trabalho prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da administração (artigo 884 do CC).

3
.
Recurso
conhecido e

des
provido. Sentença
ratificada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0026910-71.2015.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MARCOS VALERIO MATIELO

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrente “ao pagamento da diferença entre o valor da remuneração da função de 1º Sargento (cargo ocupado) e o vencimento da função de Tenente (em desvio de função), referente ao período entre Janeiro/2014 a Agosto/2015, bem como ao pagamento de verba financeira referente ao exercício da função gratificada de Chefe de Operações do COPOM/CIODES-Sul (LCE nº 629, Anexo I – fls. 136)”.

Em razões de apelação, apontou-se, em suma, a inexistência de provas do alegado, que o servidor público faz jus à remuneração do cargo público que legitimamente ocupa e foi investido mediante concurso, a irregularidade administrativa de qualquer designação no sentido debatido pelo autor.

Em meu sentir, não há reparo a realizar sobre o comando sentencial.

A pretensão autoral consistiu no reconhecimento de desvio de função operado relativamente ao autor, eis que teria laborado entre janeiro/2014 e agosto/2015 (19 meses) exercendo funções de Tenente e de Chefe de Operações.

A fim de demonstrar o alegado, acostou, entre outros documentos declaração do Chefe do Comando de Polícia Ostentiva Sul da PMES reconhecendo que o servidor, mesmo sendo 1º Sargento, exercia as atribuições correspondentes a Tenente Chefe de Operações, não tendo o Estado do Espírito Santo, a seu turno, produzido qualquer prova que infirmasse tal informação.

Segundo o enunciado sumular nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, “
r
econhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”
.

O desvio de função traz em si próprio o signo da irregularidade, descabendo afastar o seu reconhecimento por tal razão (invocada pelo ente público) quando é ela própria que o caracteriza. Não houvesse o recorrente descurado das normas inerentes à atividade administrativa, não haveria desvio de função a reconhecer, sendo relevante para tanto o fato de que desempenhou o servidor atribuições que a outrem competia, devendo ser remunerado em conformidade com o trabalho prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da administração (artigo 884 do CC).

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
conheço do apelo e
nego
-lhe provimento,
bem como ratifico a sentença em sede de remessa necessária,
ressalvando a fixação dos honorários advocatícios em sede de liquidação, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II e §11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO, ratificando a sentença em sede de remessa necessária